Tribunal: TCU
Processo: 008.095/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. TCE-AC encaminha denúncia recebia por sua Ouvidoria noticiando supostas irregularidades nos Pregões Presenciais 41 e 43/2018, para aquisição de escavadeira e pá carregadeira, realizados pela PM de Marechal Thaumaturgo-AC, a cargo de recursos federais por transferências voluntárias - convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), encaminhando denúncia oferecida contra a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo/AC, referente a supostas irregularidades ocorridas nos Pregões Presenciais 41 e 43/2018, realizados para aquisição de escavadeira hidráulica sobre esteira e pá carregadeira, respectivamente, com recursos dos Convênios 186/DPCN/2018 e 90/DPCN/2018, celebrados entre o município e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Isaac da Silva Piyako (XXX.812.212-XX) e Monalisa Albertim Silva (XXX.193.941-XX); 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo/AC e ao Departamento do Programa Calha Norte/DPCN do Ministério da Defesa acerca das seguintes irregularidades/impropriedades verificadas no Pregão Presencial 43/2018, realizado pela Prefeitura de Marechal Thaumaturgo/AC: 9.4.1. o item 5.2 do edital, que faz exigência de comprovação de capacidade de assistência técnica para fins de credenciamento, em desacordo com o art. 3°, §1° e art. 30, da Lei 8.666/93, o art. 11, inciso IV, do Anexo I, do Decreto 3.555/2000 e a jurisprudência do TCU referenciada no voto que acompanha este Acórdão; 9.4.2. o item 10.6 do edital que contém exigência desarrazoada de apresentação de atestado de capacidade técnica acompanhado de nota fiscal e imposto pago referente ao objeto licitado, em desacordo com o art. 3°, §1° e art. 30, da Lei 8.666/93, o art. 11, inciso IV, do Anexo I, do Decreto 3.555/2000 e a jurisprudência do TCU referenciada no voto que acompanha este Acórdão; 9.4.3. atente para a correta especificação do objeto a ser licitado, a fim de evitar a inclusão de novos requisitos e/ou especificações não previstos originalmente no plano de trabalho aprovado; 9.5. dar ciência da presente deliberação a Isaac da Silva Piyako (XXX.812.212-XX), Felix de Melo Sarah Neto (XXX.495.752-XX), Monalisa Albertim Silva (XXX.193.941-XX), à Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo/AC, cientificando-os de que a reincidência das irregularidades aqui constatadas poderá resultar em apenação dos responsáveis, bem como ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) e ao Departamento do Programa Calha Norte/DPCN do Ministério da Defesa, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.